Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703111-75.2025.8.07.0010 RECORRENTE: SANDERSON DIVINO GONCALVES SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTIGOS 3o E 4o DO DECRETO N. 11.150/2022. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. ADPF. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO COLENDO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da severidade do procedimento especial previsto para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento – tendo em vista a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório aos credores com a forçada revisão das dívidas – não se pode negligenciar o propósito do procedimento em foco, que reside na preservação do mínimo existencial do devedor, isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme estabelecido no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 4o do Decreto n. 11.150/22, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica restam excluídas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. 3. Na hipótese, o mínimo existencial do devedor não se faz violado pelos débitos questionados, restando ausente pressuposto necessário à propositura da ação de repactuação por superendividamento em desfavor dos credores, nos termos da legislação de regência. 4. Excepcionada a hipótese de violação ao mínimo existencial, não se revela adequada a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, de modo a resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. 5. Embora haja o questionamento dos Decretos n. 11.150/2023 e n. 11.567/2023 em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o colendo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 1.005/DF e ADPF n. 1.006/DF), à míngua de qualquer manifestação daquela Excelsa Corte sobre a incompatibilidade das aludidas normas em relação à Constituição Federal, subsiste a presunção de constitucionalidade e de legalidade atos normativos do Poder Público, segundo a qual são eles constitucionais até afirmação em sentido contrário. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 54-A, § 1o, e 104-A, ambos do CDC, bem como à Lei 14.181/2021, porque a decisão colegiada teria desconsiderado os empréstimos e interpretado o conceito de mínimo existencial de forma restritiva. Invoca nesse aspecto divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, exclusivamente em nome de, ABAETÉ DE PAULA MESQUITA, OAB/RJ 129.092 e HIVYELLE ROSANE BRANDÃO CRUZ DE OLIVEIRA, OAB/RJ 119.748; ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., exclusivamente em nome de RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e BANCO PAN S. A., exclusivamente em nome de ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 54-A, § 1o, e 104-A, ambos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, verifica-se que o mínimo existencial do devedor não se faz violado pelos débitos questionados. Conforme apurado dos elementos de convicção juntados ao processo, notadamente da análise segmentada de situação financeira no ID 73970303, o autor percebe remuneração mensal em torno de R$ 9.970,44 (nove mil novecentos e setenta reais e, quarenta e quatro centavos), e segundo acertadamente observado pelo d. juízo de origem “...o empréstimo consignado indicado na inicial é insuscetível de consideração. Ademais, restam as dívidas não consignadas, indicada na tabela no valor total de R$8.291,02. Assim, observa-se que o total livre do autor corresponderia, na verdade, na quantia de R$1.679,42.”, circunstância essa que não despoja o devedor do mínimo existencial definido no artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022 – R$ 600,00 (seiscentos reais). (ID 75980511). Assim, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão guerreado no sentido de que: (...) quanto à alegação de ser inconstitucional a disposição do Decreto n. 11.150/2022, com a redação conferida pelo Decreto n. 11.567/2023, que estabeleceu o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), verifica-se que aludida norma é objeto da ADPF n. 1.005/DF e n. ADPF 1.006/DF, perante o colendo STF. Todavia, a colenda Corte Suprema brasileira ainda não se manifestou acerca da questão, devendo prevalecer o princípio da presunção da constitucionalidade das normas, no sentido de que todo o ato normativo do Poder Público se presume constitucional até provar o contrário. Considerando que o referido ato normativo foi editado pelo chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua competência regulamentar, não se evidencia, em tese, inconstitucionalidade a ser declarada. (ID 75980511). Já decidiu a Corte Superior que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Com relação ao indicado vilipêndio à Lei 14.181/2021, a mesma sorte colhe o especial, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados pelos recorridos, PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ABAETÉ DE PAULA MESQUITA, OAB/RJ 129.092 e HIVYELLE ROSANE BRANDÃO CRUZ DE OLIVEIRA, OAB/RJ 119.748; ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892; e BANCO PAN S. A., ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017